Tribunal: TCU
Processo: 042.308/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Relativo a cobrança de valores indevidamente pagos em cumprimento á decisão judicial posteriormente revogada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército, em desfavor da Sra. Juliana Icassati, em razão do recebimento de pagamentos à título de pensão militar de ex-combatente, no período de agosto de 2011 a novembro de 2019, que não tinha direito, uma vez que não comprovou os requisitos previstos no art. 30 da Lei 4242/1963, com suporte em decisão judicial em caráter precário posteriormente revogada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Juliana Icassati, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Juliana Icassati, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados ao responsável Juliana Icassati (CPF: XXX.888.056-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/8/2011 4.383,06 2/10/2015 1.036,17 2/9/2011 796,92 3/11/2015 1.036,17 4/10/2011 796,92 2/12/2015 1.554,26 2/11/2011 796,92 5/1/2016 1.036,17 2/12/2011 1.593,84 2/2/2016 1.036,17 3/1/2012 664,10 2/3/2016 1.036,17 2/2/2012 796,92 4/4/2016 1.036,17 2/3/2012 796,92 3/5/2016 1.036,17 3/4/2012 796,92 2/6/2016 1.036,17 3/5/2012 796,92 4/7/2016 1.554,25 4/6/2012 796,92 2/8/2016 1.036,17 3/7/2012 1.195,38 2/9/2016 1.093,30 2/8/2012 796,92 4/10/2016 1.093,30 4/9/2012 796,92 2/11/2016 1.093,30 2/10/2012 796,92 2/12/2016 1.668,52 2/11/2012 796,92 3/1/2017 1.093,30 4/12/2012 1.195,38 2/2/2017 1.177,40 3/1/2013 796,92 2/3/2017 1.177,40 4/2/2013 796,92 4/4/2017 1.177,40 4/3/2013 796,92 3/5/2017 1.177,40 2/4/2013 870,00 2/6/2017 1.177,40 3/5/2013 870,00 4/7/2017 1.766,10 4/6/2013 870,00 2/8/2017 1.177,40 2/7/2013 1.305,00 4/9/2017 1.177,40 2/8/2013 870,00 3/10/2017 1.177,40 3/9/2013 870,00 2/11/2017 1.177,40 2/10/2013 870,00 4/12/2017 1.766,10 4/11/2013 870,00 3/1/2018 1.177,40 3/12/2013 1.305,00 2/2/2018 1.289,05 3/1/2014 870,00 2/3/2018 1.289,05 4/2/2014 870,00 3/4/2018 1.289,05 4/3/2014 870,00 3/5/2018 1.289,05 2/4/2014 949,17 4/6/2018 1.289,05 5/5/2014 949,17 3/7/2018 1.933,57 3/6/2014 949,17 2/8/2018 1.289,05 2/7/2014 1.423,75 4/9/2018 1.289,05 4/8/2014 949,17 2/10/2018 1.289,05 2/9/2014 949,17 2/11/2018 1.289,05 2/10/2014 949,17 4/12/2018 1.933,58 4/11/2014 949,17 3/1/2019 1.289,05 2/12/2014 1.423,76 4/2/2019 1.383,30 5/1/2015 949,17 4/3/2019 1.383,30 3/2/2015 949,17 2/4/2019 1.383,30 3/3/2015 949,17 3/5/2019 1.383,30 2/4/2015 1.036,17 4/6/2019 1.383,30 5/5/2015 1.036,17 2/7/2019 2.074,95 2/6/2015 1.036,17 2/8/2019 1.383,30 2/7/2015 1.554,25 3/9/2019 1.383,30 4/8/2015 1.036,17 2/10/2019 1.383,30 2/9/2015 1.036,17 4/11/2019 1.383,30 9.3. aplicar à responsável Juliana Icassati, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado de MG que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de MG, ao Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.